Tribunal: TJDFT
Processo: 0731831-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731831-19.2024.8.07.0000 TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: ISABELLA OBEID STECKELBERG CONSTANTE REQUERIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de tutela cautelar em caráter antecipado, formulado por ISABELLA OBEID STECKELBERG CONSTANTE, com a finalidade de ver assegurado o direito de participar de processo seletivo para transferência para o curso de medicina ministrado pelo CEUB – Centro Universitário de Brasília. Para tanto, a requerente afirma estar matriculada no curso de medicina ministrado pelo Centro Universitário Mauá de Brasília e que se inscreveu no processo seletivo de transferência para o curso de medicina ministrado pelo CEUB – Centro Universitário de Brasília. Pondera que a lista de candidatos inscritos foi divulgada sem que seu nome estivesse relacionado. Aduz que o CEUB – Centro Universitário de Brasília informou que sua desclassificação se deveu ao fato de que a instituição de ensino de origem não possui autorização do Ministério da Educação para oferta de graduação em medicina. Pondera que há diversas decisões judiciais reconhecendo a efetividade da oferta do curso de medicina pelo Centro Universitário Mauá de Brasília e determinando à União Federal que dê continuidade do processo de autorização. A requerente ressalta que a realização da prova do processo seletivo está prevista para ocorrer no dia 02/08/2024, às 15:00h, o que evidenciaria o risco de perecimento do direito. Ao final, postula o deferimento de tutela cautelar de urgência, a fim de que lhe seja assegurado o direito de participar do processo seletivo e, caso aprovada, seja reconhecido o direito à transferência para o curso de medicina ministrado pelo CEUB – Centro Universitário de Brasília. Determinada a apresentação de emenda à inicial, para efeitos de indicação da tutela jurisdicional e da modalidade de ação a ser proposta (ID 62384097), a requerente manifestou a desistência do pedido de concessão de tutela cautelar antecedente (ID 62400993). É o relatório. Decido. De acordo com o § 5o do artigo 485 do Código de Processo Civil, a desistência da ação pode ser apresentada até a prolação da sentença. No caso em exame, a manifestação desistência foi apresenta após a determinação de apresentação de emenda à inicial, de modo que o requerido ainda não foi citado, não se fazendo necessário seu consentimento, na forma prevista no § 5o do artigo 485 do Código de Processo Civil. Dessa forma, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência manifestada pela requerente em relação ao pedido de concessão de tutela cautelar antecedente, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024 às 11:52:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora